Tribunal: TJPA
Processo: 0808329-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808329-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JULIA BRENDA LIMA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão, exigindo apresentação da via original do contrato.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual exige a apresentação do original da cédula de crédito bancário para a instrução da ação de busca e apreensão. No entanto, no presente caso, trata-se de contrato de participação em grupo de consórcio com cláusula de alienação fiduciária, que não possui a mesma característica de circularidade atribuída à cédula de crédito bancário.

3.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Gurupá, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0800761-68.2023.8.14.0020), ajuizada em face de JULIA BRENDA LIMA VIEIRA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“3. Compulsando os autos, verifico que a parte autora juntou Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança (id. 106213047) constando apenas a assinatura digitalizada da parte requerida, sem qualquer outro meio de verificação da autenticidade.

4. Sendo certo que a assinatura digitalizada é o resultado da reprodução eletrônica de uma assinatura manuscrita do sujeito de direito inserida manualmente em um contrato, sem qualquer garantia de autoria e veracidade do documento, entendo necessária a emenda à inicial.

5. Ainda, corroborando com o acima elencado, a jurisprudência do STJ e do TJ/PA é pacífica no sentido de considerar necessária a apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária para instruir a ação de busca e apreensão (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021; TJ-PA - AI: 08081126020208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/01/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2022).

6. Assim, para a aceitação do contrato ora juntado, deve a assinatura da parte contratada estar devidamente validada, através de certificação digital ou, alternativamente, averiguada pelo Diretor de Secretaria deste Juízo, o qual deverá certificar a sua veracidade.”

Em suas razões recursais,

defende ser impossível o cumprimento da decisão do juiz de primeira instância que exige a apresentação do contrato original em cartório, porque o contrato foi firmado eletronicamente e não existe em forma física. Sustenta que a assinatura digital do contrato tem validade jurídica, conforme a legislação brasileira, incluindo a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que garante a autenticidade e integridade de documentos eletrônicos.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 19697410 deferi o pedido de tutela antecipada recursal, concedendo a liminar de busca e apreensão do veículo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 20789512.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia na cédula de crédito bancário. O fundamento da decisão reside na ausência de apresentação da via original do contrato.

No recurso, o Banco defende a impossibilidade de cumprimento da referida ordem judicial porque o contrato firmado entre as partes ocorreu na forma eletrônica.

O caso não necessita de maiores delongas.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC

[1]
, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, posicionou-se pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

A jurisprudência

[2]
desta Corte Estadual também segue a mesma linha de entendimento quanto à necessidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a ação de busca e apreensão.

No entanto, o presente caso não se amolda a esses precedentes supracitados. Digo isso porque, apesar de o contrato de financiamento do veículo tenha se efetivado por meio de cédula de crédito bancário, na realidade, trata-se de contrato de participação em grupo de consórcio com cláusula de alienação fiduciária, diferenciando-se, portanto, da cédula de crédito bancário que pode ser transferida mediante endosso em preto.

Assim, embora o contrato de participação de consórcio seja título executivo extrajudicial (art. 10, §6º da Lei Nº 11.795/2008), a ele não foi conferido atributo da circularidade, tal qual como ocorreu com a cédula de crédito bancário (art. Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004), está dispensada a apresentação do original para embasar a ação de busca e apreensão, impondo-se a reforma da decisão recorrida para concessão da liminar.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

2.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

[2]
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– SENTENÇA TERMINATIVA – EMENDA A INICIAL –
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO
– NÃO ATENDIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESNECESSIDADE – §1ª DO ART. 485 DO CPC – INCIDÊNCIA RESTRITA AS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO FUNDAMENTADA NOS INCISOS II E III DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controversa recursal a aferição da necessidade ou não de prévia intimação pessoal para extinção do feito, na hipótese de não atendimento da determinação da emenda a inicial.

2 – Não tendo o banco demandante atendido a determinação de emenda a inicial para que procedesse a juntada da via original do contrato, o juízo primevo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do C PC, hipótese extintiva não abarcada pelo §1º do citado dispositivo.

3 – A inobservância da determinação de emenda a petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade.

4 –
É inequívoca a necessidade de juntada de cédula de crédito original aos autos, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título, sendo, este, o posicionamento atual prevalecente da jurisprudência pátria e desta Egrégia Corte de Justiça.

5 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido mantendo na integra a sentença vergastada.

(8998491, 8998491, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-05, Publicado em 2022-04-12)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CÓPIA REPROGRÁFICA DO MENCIONADO TÍTULO. APRESENTAÇÃODA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL.
PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE
. EMENDA À INICIAL ENSEJADA NO PRIMEIRO GRAU. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA QUE NÃO SUPRE O REQUISITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

- Conferido ensejo de emenda da exordial, sem o devido cumprimento pela autora, impõe-se o indeferimento da petição inicial, extinguindo-se o feito.

- Pelo princípio da cartularidade, torna-se imprescindível, por ocasião da propositura de demanda visando à satisfação do crédito correspondente, que o credor apresente a via original do título junto à inicial, condição sem a qual "mesmo que a pessoa seja efetivamente a credora, não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial. (precedentes).

- Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, recurso conhecido e DESPROVIDO.

(5124438, 5124438, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2021-05-12)

Belém, 22/08/2024